Tribunal: TJDFT
Processo: 0032156-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vistos etc. Permaneçam os autos suspensos, conforme decisão de ID 2989115, em razão de determinação constante no RE 970.821 (Tema 517), em regime de repercussão geral. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator